Tribunal: STF
Processo: AI 213601
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- A alegação de ofensa ao artigo 153, III, da
Constituição, no caso, será, pelo menos, alegação de ofensa indireta
à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
- Inexistência de violação ao disposto no artigo 5º, LV,
da Constituição.
Agravo a que se nega provimento.